Tribunal: TCU
Processo: 026.177/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri, Fernanda Frigerio Livio e Sidinei Damasceno, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2014 a 30/6/2016, no Município de Linhares/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri, Fernanda Frigerio Livio e Sidinei Damasceno, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2014 a 30/6/2016, no Município de Linhares/ES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Fernanda Frigerio Livio da relação processual; 9.2. considerar revéis Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri e Sidinei Damasceno, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri e Sidinei Damasceno, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Responsáveis solidários: Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda. e Sidinei Damasceno Valor Original (R$) Data da Ocorrência 48,06 31/03/2014 13,17 31/03/2014 796,83 31/03/2014 40,78 16/04/2014 430,33 16/04/2014 69,56 30/05/2014 130,76 30/05/2014 141,13 02/06/2014 101,96 02/06/2014 61,29 06/06/2014 38,38 04/07/2014 12,42 04/07/2014 9,60 04/07/2014 108,74 31/07/2014 98,67 31/07/2014 61,29 01/08/2014 9.3.2. Responsáveis solidários: Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales e Fernanda Bossatto Loss de Oliveira Valor Original (R$) Data da Ocorrência 96,12 09/09/2014 87,55 09/09/2014 34,49 09/09/2014 52,18 02/10/2014 52,78 02/10/2014 72,09 03/10/2014 9.3.3. Responsáveis solidários: Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales e José Augusto Barbieri Valor Original (R$) Data da Ocorrência 3.861,56 03/11/2014 105,22 03/11/2014 7,02 28/11/2014 95,30 28/11/2014 7,02 28/11/2014 89,93 28/11/2014 10.309,15 28/11/2014 39,57 14/01/2015 20.617,39 14/01/2015 74,34 14/01/2015 28,08 14/01/2015 7,02 14/01/2015 20.961,66 09/02/2015 203,24 09/02/2015 42,24 09/02/2015 7,02 10/02/2015 28,08 10/02/2015 7,02 03/03/2015 21.024,72 03/03/2015 28,08 03/03/2015 107,94 03/03/2015 25,17 03/03/2015 56,16 02/04/2015 142,70 02/04/2015 7,02 02/04/2015 61,16 02/04/2015 17.389,56 02/04/2015 22.965,61 05/05/2015 25,17 05/05/2015 22,80 05/05/2015 70,20 05/05/2015 7,02 05/05/2015 7,02 12/06/2015 39,60 12/06/2015 94,80 12/06/2015 70,20 12/06/2015 21.943,20 12/06/2015 70,20 07/07/2015 25,20 07/07/2015 21.493,46 07/07/2015 80,40 07/07/2015 7,02 05/08/2015 25,17 05/08/2015 67,14 05/08/2015 77,22 05/08/2015 23.383,49 05/08/2015 184,64 31/08/2015 77,22 31/08/2015 21.886,66 31/08/2015 14,04 31/08/2015 89,00 31/08/2015 25,17 14/10/2015 164,27 14/10/2015 20.717,83 14/10/2015 104,22 15/10/2015 14,04 15/10/2015 20.843,61 30/10/2015 127,14 30/10/2015 39,57 30/10/2015 14,04 30/10/2015 62,91 30/10/2015 25,19 18/12/2015 14,04 18/12/2015 25,17 18/12/2015 21.091,49 18/12/2015 55,89 18/12/2015 90,45 21/01/2016 116,27 21/01/2016 25,17 21/01/2016 14,04 21/01/2016 21.674,24 21/01/2016 49,71 17/02/2016 14,04 17/02/2016 76,68 17/02/2016 25,17 17/02/2016 22.983,37 17/02/2016 80,30 09/03/2016 20.357,09 09/03/2016 95,31 09/03/2016 14,04 09/03/2016 62,91 09/03/2016 15.986,43 01/04/2016 47,64 01/04/2016 70,20 01/04/2016 14,04 01/04/2016 17,10 01/04/2016 17,10 29/04/2016 44,10 29/04/2016 16.029,90 29/04/2016 63,18 03/05/2016 14,04 03/05/2016 15.673,20 31/05/2016 48,30 31/05/2016 7,02 31/05/2016 215,70 31/05/2016 70,20 31/05/2016 14,04 30/06/2016 39,60 30/06/2016 84,24 30/06/2016 12.456,30 30/06/2016 9.4. aplicar a Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales e José Augusto Barbieri, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda. 56.415,00 Júlio Anderson Sales 56.065,00 José Augusto Barbieri 56.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.7.encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.